Tribunal: STF
Processo: Rcl 77757
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto por Itambé Alimentos S/A em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação.



    A reclamação foi ajuizada nesta Corte a fim de questionar decisão proferida em sede de reclamação trabalhista, por suposta afronta ao decidido na ADPF 324, na ADC 66, nos Temas 550 e 725 da repercussão geral, bem como ao teor da Súmula Vinculante 10.



    Na origem a parte beneficiária, ora agravada, ajuizou ação com o intuito de perceber a verbas trabalhistas sob o argumento de haver sido contratada pela ora agravante que, por sua vez, alega haver contrato de representação comercial.



    Neguei seguimento à reclamação assentando, em suma, que a matéria objeto da reclamação não possui a necessária aderência estrita àquela discutida por esta Corte nos paradigmas invocados, uma vez que, ao apreciar os feitos em tela, esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal; que no julgamento dos paradigmas rechaçou-se a presunção da fraude pela terceirização, mas se anotou que o seu “exercício abusivo”poderia violar a dignidade do trabalhador, de modo que caberia, assim, à Justiça Trabalhista, diante da primazia da realidade, reconhecer os elementos fáticos que denotam a relação de emprego; e que as diversas situações trazidas a exame deste Tribunal pela via estreita da Reclamação Constitucional, quando não estejam fundadas no reconhecimento de ilicitude da terceirização ou na indevida distinção entre atividade meio e atividade fim, mas sim na análise fática levada a efeito pela Justiça do Trabalho quando conclui pela configuração de eventual fraude, com consequente reconhecimento de vínculo laboral, não guardam a estrita aos paradigmas invocados (eDOC 16).



    Inconformada, a parte reclamante interpôs o presente agravo regimental, requerendo a reforma da decisão impugnada ao argumento de que a questão objeto desta reclamação teria identidade material ao que decidido na ADPF 324, ADC 66 e nos Temas 725 e 550 da repercussão geral, bem como repisando as alegações de que esta Corte teria firmado entendimento no sentido da licitude da terceirização de qualquer atividade e da liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e para conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, consagrando a liberdade de iniciativa como fundamento da República Federal do Brasil (eDOC 20).



    A parte agravada, em contrarrazões, sustenta, inicialmente, a inviabilidade da ação, aduzindo, em síntese, que o agravo de instrumento no recurso de revista teve seguimento denegado nos termos do art. 896 da CLT, por não ter demonstrado o cumprimento dos pressupostos necessários para o processamento do apelo, e que o recurso que se seguiu limitou-se a discutir eventual nulidade do julgado, por negativa de prestação jurisdicional, de modo que a questão de fundo já teria transitado em julgado. Por fim, requer a manutenção da decisão agravada (eDOC 25).



    É o relatório. Decido.



    O agravo regimental interposto me permite, nos termos do § 2º, do art. 1.021, do CPC, revisitar os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada e, em juízo de reconsideração, alcançar entendimento diverso.



    Assiste razão à parte agravada ao apontar a incidência ao caso do óbice da Súmula 734 do STF.



    A teor da norma do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734 do STF, somente se revela admissível a reclamação constitucional ajuizada nesta Corte antes do trânsito em julgado da decisão reclamada.



    Nesta reclamação, aponta-se como ato reclamado o acórdão decorrente do julgamento do recurso ordinário, proferido nos autos da Ação Trabalhista, Processo nº 0011289-77.2014.5.01.0068, que reconheceu o vínculo de emprego entre sócio de sociedade empresária prestadora de serviços de representação comercial e a sociedade empresária tomadora de tais serviços, proferido em 2.8.2017 (eDOC 1, p. 2; eDOC 12).



    O acórdão restou sintetizado nos seguintes termos (eDOC 12, p. 1):



    “Representação Comercial. Autonomia dos serviços prestados. Não comprovação. O ônus de provar a autonomia dos serviços prestados pelo Autor pertence à Ré, ao admitir que este representou comercialmente a cooperativa de trabalho CCPR e continuou prestando os mesmos serviços para a Itambé, após a sucessão ocorrida entre as empresas, assumindo os ativos financeiros da sociedade cooperativada (artigos 818, da CLT c/c 373, II, do CPC de 2015). As provas produzidas confirmam os elementos configuradores do vínculo empregatício (artigo 3º da CLT), impondo-se ao empregador as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. “



    Em face desse acórdão, foram o postos perante o Tribunal Regional da 1ª Região os recursos de embargos de declaração e de recurso de revista, os quais não lograram a reforma do que decidido.



    Interposto o agravo de instrumento em recurso de revista, constata-se que o Tribunal Superior do Trabalho, em 19.4.2022, a ele negou seguimento assentando, em síntese, que “do cotejo entre o acórdão proferido pela Corte Regional e a correspondente impugnação articulada nas razões do recurso de revista, constata-se que a parte recorrente efetivamente não demostrou o cumprimento dos pressupostos necessários para o processamento do apelo, na forma exigida no art. 896 da CLT” (eDOC 25, p. 54). 



    Inconformada, a parte ora agravante, interpôs o agravo regimental. Contudo, conforme se extrai do acórdão que a ele negou provimento, as razões recursais restringiram-se a discutir suposta nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional, de modo que restaram preclusas as demais questões veiculadas no agravo de instrumento denegado que não foram renovadas no agravo interno interposto. Confira-se o seguinte trecho do acórdão (eDOC 25, p. 35):



    “A agravante sustenta a transcendência da causa. Reitera apenas a questão afeta à nulidade do julgado regional por negativa de prestação jurisdicional, alegando que, não obstante a oposição de embargos de declaração, o Tribunal Regional “[...] deixou de apreciar matérias essenciais à solução da controvérsia, caracterizando, consequentemente, a nulidade do decisum embargado, ante a inequívoca negativa de prestação jurisdicional”. 



    Sem razão a parte agravante. 



    Registra-se, inicialmente, que a devolutividade recursal encontra-se restrita à matéria expressamente devolvida à apreciação pela parte agravante - nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional -, incidindo a preclusão quanto às demais questões/matérias veiculadas no agravo de instrumento denegado, mas não renovadas no presente agravo interno, em atenção ao princípio da delimitação recursal.”



    O acórdão recebeu a seguinte ementa, a qual foi publicada no DJe de 17.5.2024 (eDOC 25, p. 33):



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. VIGÊNCIA DA LEI N° 13.467/2017. CARACTERIZAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECONHECIMENTO DO VÍNCULO DE EMPREGO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. TRANSCENDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. A ocorrência de nulidade por negativa de prestação jurisdicional estará caracterizada na hipótese de ausência de posicionamento judicial a respeito de fatos relevantes para a controvérsia, de tal forma que inviabilize a devolução da matéria à instância Superior. 2. Não é esse o caso dos autos, em que o Tribunal Regional apresentou fundamentação referente aos fatos que justificaram seu convencimento, tendo fixado de forma expressa e satisfatória todos os pressupostos fático-jurídicos necessários para o deslinde da controvérsia, alusiva à caracterização dos requisitos para o reconhecimento do vínculo de emprego, em completa observância do Tema 339 da Repercussão Geral do STF, não configurando nulidade quando a decisão é contrária aos interesses das partes. Agravo a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário que se seguiu, a parte repisou as alegações de nulidade do julgado por negativa de prestação jurisdicional e invocou, também, a discussão relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício.



    No entanto, o Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário, em 28.10.2024, assentando a incidência ao caso do Tema 339 da repercussão geral, dada a existência de fundamentação clara e satisfatória no acórdão quanto às questão que lhe foram submetidas e, quanto à questão relativa ao reconhecimento de vínculo assim consignou (eDOC 25, p. 47):



    “No que tange à matéria “reconhecimento do vínculo empregatício”, constata-se que a recorrente não renovou a matéria nas razões de seu agravo, razão pela qual a Turma concluiu que ocorreu a renúncia tácita ao direito de recorrer (princípio processual da delimitação recursal). Assim, o mérito do apelo não foi examinado, diante do referido óbice processual.” (Grifei)



    Esse entendimento foi mantido do julgamento do agravo interno no recurso extraordinário, cujo acórdão foi publicado em 20.3.2025, seguindo-se o trânsito em julgado da reclamação trabalhista em 27.3.2025.



    Conforme se extrai dos trechos dos atos decisórios transcritos, o Tribunal Superior do Trabalho assentou a renúncia tácita do direito da parte ora agravante à rediscussão da questão relativa o reconhecimento do vínculo empregatício. A renúncia ocorreu por ocasião da interposição do agravo regimental da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista.



    Sendo assim, constata-se que a matéria objeto da decisão reclamada revela-se preclusa.



    Esta Suprema Corte possui orientação no sentido de que o cabimento da reclamação pressupõe que a matéria nela impugnada ainda possa ser reexaminada pelo autoridade reclamada, sendo inviável a ação para rediscutir matéria preclusa. 



    Nesse sentido, confira-se:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração, convertidos em Agravo Interno, em face de decisão que negou seguimento à Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se suposto desrespeito às decisões proferidas por esta CORTE no julgamento da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; da ADI 3.961, Rel. Min. ROSA WEBER, e ADI 5.625, Red. p/ o Acórdão Min. NUNES MARQUES, bem como à tese fixada no julgamento do Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inviável o processamento da presente Reclamação em face da incidência do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”). 4. Fica configurada a preclusão consumativa nas hipóteses de ausência de interposição do recurso cabível ou na interposição de recurso deficiente, como no caso concreto, traduzindo-se coisa julgada sobre a matéria, o que impede sua revisão por meio de reclamação, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil. IV. DISPOSITIVO 5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, a que se nega provimento.” (Rcl 72495 ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-11-2024 PUBLIC 18-11-2024; grifei)



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. A propositura de uma reclamação pressupõe que a questão impugnada ainda possa ser revisitada. Não se admite o manejo da medida para reabrir pontos já acobertados pela preclusão. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 42.700-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 02.03.2021; grifei).



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SENTENÇA TRABALHISTA QUE DETERMINA A INCIDÊNCIA DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DE DÉBITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE INVOCAÇÃO DA QUESTÃO NO RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PARA SUPERAR PRECLUSÃO DA MATÉRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 25.662-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 01.08.2018).



    Logo a presente reclamação não se revela admissível, nos termos da jurisprudência desta Corte sedimentada no verbete 734 da Súmula do STF, cujo teor é o seguinte:



    “Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal.”



    Por tais razões, reconsidero a decisão agravada e, em nova apreciação da reclamação, a ela nego seguimento, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, pelos fundamentos ora apresentados.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente